Tribunal: TJDFT
Processo: 0030461-61.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA.

1. Nos termos do art. 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem via recursal idônea quando o acórdão questionado se mostrar ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

2. Consoante corroboram as razões da parte embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.

3. A despeito das considerações tecidas no recurso, o colegiado analisou devidamente a matéria controvertida, inclusive no que concerne aos dispositivos suscitados pelos embargantes, concluindo, na ocasião, que não subsiste impedimento para que o Juiz decrete a perda dos bens, como efeito automático da condenação, ainda que posteriormente à sentença, entendimento, inclusive, consentâneo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, contrária ao entendimento dos embargantes.

4. Ademais, destacou, também com amparo na jurisprudência, que a devolução dos bens sequestrados, mesmo após a sentença condenatória, não prescinde da efetiva demonstração quanto à sua aquisição lícita, o que na espécie não ocorreu, mormente por este ponto nem mesmo ter sido objeto da irresignação recursal, daí porque não subsistem fundamentos para acolhimento do recurso interposto.

5. Recurso conhecido e não provido.